Tribunal: TJDFT
Processo: 0745715-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745715-81.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA AGRAVADO: CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL BARU S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MKS Gestão de Resíduos Ltda. contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Central de Gerenciamento Ambiental Baru S/A, que rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, sob o fundamento de que a matéria demandaria dilação probatória, devendo ser discutida nos embargos à execução já opostos, e, ademais, converteu a indisponibilidade em penhora e autorizou o levantamento de valores pela exequente. A agravante sustenta que a execução se baseia em contrato eletrônico de prestação de serviços destituído de assinatura válida e de cadeia de custódia digital apta a garantir sua integridade e autenticidade, o que, em seu entender, configura ausência de título executivo válido, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil - CPC. Argumenta que o documento não contém assinatura eletrônica certificada nem relatório de auditoria (“Certificate of Completion”) exigido pelo art. 411, inc. II, do CPC, indispensável para comprovar a integridade do documento eletrônico e a autenticidade das assinaturas. Aduz que a decisão recorrida afastou indevidamente o exame de matéria de ordem pública, plenamente verificável de plano, contrariando a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que admite a exceção de pré-executividade para questões cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. Reforça que a nulidade do título decorre da própria ausência de representação válida e da inexistência de certificação digital auditável, vícios que independem de prova pericial. Defende a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, uma vez que há probabilidade de provimento do recurso diante da nulidade manifesta do título e risco de dano grave decorrente do levantamento dos valores penhorados (R$ 6.265,75), cuja devolução seria de difícil ou impossível reparação. Ressalta que a agravante é prestadora de serviço essencial de gestão de resíduos no Distrito Federal, de modo que o bloqueio e o levantamento indevido de recursos poderiam comprometer sua operação e afetar a coletividade. No mérito, requer o provimento integral do recurso, com a reforma da decisão agravada para que seja acolhida a exceção de pré-executividade e declarada a nulidade da execução por inexistência de título executivo, diante da ausência de assinatura válida e certificação eletrônica idônea. Subsidiariamente, requer a anulação da decisão para que o incidente seja devidamente processado e apreciado pelo juízo de origem. Ao final, pleiteia a concessão imediata de efeito suspensivo para sustar a ordem de levantamento de valores e, no mérito, o provimento total do agravo de instrumento, com o reconhecimento da nulidade do título executivo e a consequente extinção da execução. Preparo regular (ID 77482562). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MKS Gestão de Resíduos Ltda. contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por Central de Gerenciamento Ambiental Baru S/A, que rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que as matérias nela suscitadas demandariam dilação probatória, devendo ser apreciadas nos embargos à execução já opostos pela executada. Na mesma decisão, o juízo de origem converteu a indisponibilidade em penhora e autorizou o levantamento de valores pela exequente. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a presença concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme também previsto no art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal. No caso em exame, não se encontram presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência. Explico. A exceção de pré-executividade é meio processual de natureza estritamente excepcional, admitido apenas para o exame de matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme pacificado pela Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. Trata-se, portanto, de via de cognição sumária, voltada à verificação imediata de vícios formais ou nulidades evidentes no título executivo, não se prestando ao debate de questões que reclamem instrução probatória mais ampla. Nesse contexto, cumpre salientar que o manejo da exceção de pré-executividade está sujeito a rígidos limites de admissibilidade, justamente por se tratar de instrumento voltado à apreciação de matérias de ordem pública ou que possam ser demonstradas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reiteradamente afirmado que o incidente somente se presta ao exame de questões objetivas, amparadas em prova pré-constituída, não se admitindo sua utilização para discutir fatos controvertidos ou dependentes de produção probatória. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO E QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade, admissível a qualquer tempo e grau de jurisdição, tem como característica primordial a limitação probatória, propiciando a defesa de questões objetivas desde que prescindível a dilação probatória, isto é, deve se assentar em prova pré-constituída capaz de impedir, de plano, o prosseguimento válido e regular do feito executivo. Súmula n. 393/STJ. 2. No que diz respeito à tese de nulidade de citação, os atos processuais praticados na origem justificam a percepção de que a devedora efetivamente se encontrava em lugar incerto e não sabido, de modo a admitir a citação ficta. 3. Se os documentos carreados ao feito não constituem elemento de convicção peremptório quanto ao alegado adimplemento integral da dívida, de forma que não caracterizam prova pré-constituída para reconhecer a extinção da execução, deve a matéria se sujeitar à dilação probatória a ser veiculada por meio de embargos à execução, visto escapar à via estreita da exceção de pré-executividade. 3.1. O questionamento da excipiente quanto à liquidez do título diz respeito a matéria de mérito sujeita à análise probatória, não sendo cognoscível por meio da via eleita. Eventual discordância com os cálculos que lastreiam a execução demanda dilação probatória, razão pela qual constitui matéria não passível de ser veiculada via exceção de pré-executividade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. (Acórdão 2051939, 0729850-18.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 15/10/2025. - grifo nosso). Na hipótese, a alegação da agravante de inexistência de título executivo válido, por ausência de assinatura eletrônica regular e poderes de representação do signatário, não se mostra comprovada de plano. Da análise dos autos de origem, observa-se que a exequente, ora agravada, juntou diversos documentos que, ao menos em sede de cognição preliminar, indicam a efetiva relação contratual entre as partes, tais como notas fiscais, registros de comunicação via aplicativo WhatsApp e demais documentos correlatos, os quais reforçam a plausibilidade da contratação e da prestação dos serviços. Desse modo, a alegação genérica de nulidade do contrato eletrônico, desacompanhada de prova robusta e incontestável, não se sustenta diante das evidências já trazidas pela credora. Assim, é possível concluir, ainda que de forma provisória, que a controvérsia sobre a autenticidade e validade do título demanda instrução probatória, o que afasta a utilização da via estreita da exceção de pré-executividade. O juízo de origem, ao rejeitar liminarmente o incidente, atuou com prudência e observância da jurisprudência consolidada, preservando o contraditório e a segurança do processo executivo. Eventual exame mais aprofundado acerca da autenticidade das assinaturas e da validade do documento eletrônico deve ser realizado no bojo dos embargos à execução, onde se admite a produção de prova técnica e testemunhal, não sendo cabível, neste momento, suspender os efeitos da decisão que apenas assegura o prosseguimento regular da execução. Diante desse contexto, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a intervenção imediata desta instância revisora. Ressalte-se que esta conclusão não impede a reavaliação da matéria por ocasião do julgamento de mérito do recurso pela Turma. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mantendo, por ora, a decisão agravada em todos os seus termos. À parte agravada, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem para ciência, dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 20 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator